Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729049-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O A análise do presente recurso passa pela interpretação e alcance, inclusive de constitucionalidade, da Lei Distrital 7.239/2023. Referida lei é objeto da Arguição de Inconstitucionalidade 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial, para análise de liminar. Assim, tendo em vista a prejudicialidade externa, manifestem-se as partes. Sem prejuízo, tendo em vista que a apelante alega não ser possível obter os contratos entabulados com o Banco BRB e que, aparentemente os descontos havidos no contracheque da apelante excedem o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos, traga a apelante no prazo de 15 (quinze) dias: (i) documento do seu órgão empregador em que conste as anotações de empréstimo consignado, com a data de início e de fim; (ii) extrato bancário dos 3 (três) últimos meses para análise dos contratos com desconto em conta corrente; (iii) seus 3 (três) últimos contracheques. Intimem-se. Prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator